Tribunal: TJBA
Processo: 8013751-45.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013751-45.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: EMANUEL LAPA DA COSTA SILVA

Advogado(s)
:
ROSANGELA AIRAM DE OLIVEIRA

MAF 03

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. BANCO DO BRASIL S/A. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA, INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO, RESPONSABILIDADE CIVIL, NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL E ENFRENTAMENTO DE TESES DEFENSIVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE APRECIADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a condenação imposta em ação relativa à conta vinculada ao PASEP, com reconhecimento de danos materiais e morais em favor da parte autora. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à sua ilegitimidade passiva, à necessidade de inclusão da União no polo passivo, à responsabilidade civil que lhe foi atribuída, à alegada indispensabilidade de prova pericial contábil e ao exame de tese defensiva relativa à inexistência de desfalque na conta.

II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil e à necessidade de inclusão da União no polo passivo; (ii) saber se houve omissão ou contradição na fundamentação da responsabilidade civil imputada ao embargante; (iii) saber se o julgado deixou de apreciar a alegada imprescindibilidade de prova pericial contábil; (iv) saber se houve omissão quanto às teses defensivas relativas à realização de créditos, pagamentos e lançamentos em favor do titular da conta; e (v) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada no acórdão.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022, do CPC, não se prestando à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com a conclusão adotada.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, assentando que a controvérsia não versa sobre revisão de índices fixados pelo Conselho Diretor do PASEP, mas sobre falha operacional na gestão da conta vinculada, hipótese em que se reconhece a legitimidade passiva da instituição financeira, nos termos do Tema 1150, do STJ.
5. Também não houve omissão quanto ao alegado interesse jurídico da União e à competência da Justiça Federal, pois o julgado consignou que a demanda trata de falha na operacionalização da conta vinculada, sem impugnação de ato normativo federal ou de critérios de correção fixados pelo Conselho Diretor do fundo.
6. Inexiste omissão ou contradição na fundamentação da responsabilidade civil. O acórdão afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, mas manteve a responsabilização do banco com base no art. 37, § 6º, da CF/1988 e no art. 927, do CC, por se tratar de agente executor de função pública delegada. A adoção de fundamento jurídico diverso do utilizado na sentença, sem alteração da conclusão, não configura vício integrativo.
7. A alegação de indispensabilidade de prova pericial contábil também foi apreciada. O acórdão reputou suficiente o conjunto documental produzido, destacando que o banco não comprovou a correta aplicação dos rendimentos anuais nem a realização dos créditos devidos, limitando-se à impugnação genérica dos cálculos apresentados.
8. Quanto à tese defensiva de inexistência de desfalque, o órgão julgador registrou que os extratos e documentos apresentados pelo banco não foram suficientes para explicar a ausência dos lançamentos esperados nem para afastar a conclusão de prejuízo patrimonial suportada pela parte autora.
9. Verifica-se, portanto, que os embargos buscam apenas a rediscussão de matérias já examinadas e decididas, o que não se admite na via integrativa, ainda que com finalidade de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese
10. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada de forma suficiente no acórdão embargado. 2. Não há omissão, contradição ou erro material quando o julgado enfrenta, de modo fundamentado, a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demanda sobre falha operacional em conta vinculada ao PASEP, afasta o interesse jurídico da União, reputa suficiente a prova documental e adota fundamento jurídico diverso da sentença sem alteração da conclusão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 485, VI; CPC, art. 931; CPC, art. 937; CPC, art. 1.026, § 2º; CF/1988, art. 37, § 6º; CF/1988, art. 109, I; CC, art. 927; Lei Complementar nº 26/1975; Decreto nº 9.978/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.895.936/TO, Tema 1150, relator(a) não informado(a) no texto, Corte Especial/órgão julgador não informado no texto, julgamento sob o rito dos repetitivos; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8013751-45.2024.8.05.0103
, em que figuram como embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e como embargado
EMANUEL LAPA DA COSTA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator